Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707195-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILSAO REI DAS FAIXAS LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção. No caso dos autos, o recurso foi interposto em 25/07/2023. Nesta mesma data a recorrente juntou aos autos a guia e o comprovante de pagamento das custas processuais (ID 50195118 e seguintes). Não obstante, a juntada de guia e comprovante de pagamento referente ao preparo foram juntados apenas em 28/07/2023, ou seja, após o prazo previsto nos arts. 42, §1o da Lei 9.099/95 e 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade (recolhimento intempestivo do preparo recursal). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da deserção, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado na causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora